Tribunal: TJBA
Processo: 8054017-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054017-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Seguradora e pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória. O juízo de origem manteve a validade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, reconhecendo a ocorrência da infração, mas determinou a correção do fator de cálculo da penalidade para adequá-lo à natureza da infração cometida (Grupo II da Portaria local, em vez do Grupo IV), resultando em redimensionamento do valor.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a legalidade da aplicação da multa administrativa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias de garantia estendida; (iii) a independência entre as esferas administrativa e judicial quanto à reparação do dano e a aplicação de sanção; (iv) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada; (v) a correção do enquadramento da infração na legislação municipal para fins de cálculo da penalidade.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a seguradora, decorrente de contrato de garantia estendida, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por expressa previsão legal que inclui a atividade securitária no conceito de serviço.

4.
A infração administrativa restou configurada pela falta de atendimento à demanda do consumidor no prazo legal de trinta dias para sanar vício do produto, conduta esta confessada na esfera administrativa e que independe da posterior resolução ou acordo na esfera cível para fins de punibilidade administrativa.

5.
É legítimo o controle jurisdicional do ato administrativo para verificação de sua legalidade e da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a correção do emolduramento da infração quando verificado erro na aplicação da norma regulamentadora municipal ao fato.

6.
A sentença agiu com acerto ao manter a multa, mas determinar a retificação do seu cálculo para enquadrá-la no grupo de infrações correspondente à conduta de "deixar de sanar vícios do produto" (Grupo II), afastando a classificação mais gravosa e inadequada utilizada pela administração, garantindo-se a proporcionalidade da sanção sem implicar em sua supressão indevida ou em valor irrisório que retire o caráter educativo da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo ou reparação do dano na esfera cível não afasta a legitimidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em razão de infração às normas consumeristas. 2. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando verificado erro no enquadramento legal da infração ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 3º, § 2º, 18, § 1º, 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno Cível nº 0536685-43.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, julgado em 09/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8054017-65.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e a empresa
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06